Tribunal: TJBA
Processo: 8001129-72.2021.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001129-72.2021.8.05.0091 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA VITORIA Advogado(s): APELADO: JORGE BRITO SANTOS Advogado(s):LUCAS LIMA TANAJURA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE DEZEMBRO DE 2016 E DEZEMBRO DE 2020. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança, o condenou ao pagamento dos salários referentes aos meses de dezembro de 2016 e dezembro de 2020, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor de servidor público municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido ao servidor o pagamento dos salários de dezembro de 2016 e dezembro de 2020; (ii) estabelecer se a ausência de pagamento dos salários justifica a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de pagamento de salários caracteriza fato negativo de difícil comprovação, cabendo ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu. O servidor público efetivo possui presunção de exercício de suas funções, não havendo prova nos autos de instauração de processo administrativo disciplinar que justificasse a suspensão da remuneração. A falta de pagamento de verba de natureza alimentar, sem justificativa legal, expõe o servidor a sofrimento, riscos e dificuldades que extrapolam o mero aborrecimento, configurando violação à dignidade da pessoa humana e ensejando a indenização por danos morais. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece o direito ao recebimento das verbas salariais e à indenização por danos morais em situações análogas de inadimplemento salarial por parte da Administração Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de pagamento de salários ao servidor público municipal, sem comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, impõe à Administração o dever de adimplir as verbas devidas. A retenção injustificada de salários de servidor público municipal caracteriza dano moral indenizável, ante a natureza alimentar da verba e a violação à dignidade da pessoa humana. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 8000247-63.2016.8.05.0131, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, j. 05.05.2020. TJ-BA, APL nº 8000079-55.2016.8.05.0133, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, j. 02.12.2022. TJ-BA, APL nº 8000736-26.2018.8.05.0133, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, Segunda Câmara Cível, j. 26.04.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001129-72.2021.8.05.0091, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA VITORIA e como apelado JORGE BRITO SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto do relator. Salvador, .